Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à execução de título judicial, na qual os agravantes alegam nulidade da execução por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, bem como excesso de execução pela não dedução de valores já pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título que fundamenta a execução possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; e (ii) estabelecer se há excesso de execução diante da suposta ausência de abatimento de valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução se fundamenta em acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação, homologado judicialmente, constitui título executivo judicial nos termos do art. 515, II, do CPC.
4. O acordo celebrado preenche os requisitos legais da transação, sendo firmado por partes capazes, com poderes para transigir, e tendo por objeto obrigação lícita e determinada, conforme arts. 840 e seguintes do CC.
5. O excesso de execução não restou demonstrado, pois os agravantes não apresentaram demonstrativo atualizado do débito conforme exigido pelo art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC.
6. A impugnação ao excesso de execução, sem a devida demonstração do valor correto, não pode ser acolhida, pois o ônus da prova recai sobre o devedor, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 515, II; 525, §§ 4o e 5o; 700; 783. CC, arts. 840 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920090, 0728655-32.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024, DJe 23.09.2024.

(Ive)